Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. MESMO RAMO DE ATIVIDADE. ABSTENÇÃO USO DA MARCA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Ainda que sucinta a fundamentação da decisão, se devidamente atendido o livre convencimento motivado, não há que se falar em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, notadamente porque, in casu, a ausência de apenas um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300) é suficiente para se afastar sua concessão, sendo prescindível o exame do pressuposto remanescente.

2. O titular de registro de marca concedido pelo INPI detém o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional, sendo-lhe assegurado ainda zelar pela sua integridade material ou reputação.

3. Diante da semelhança existente entre marcas, aptas a induzir o consumidor a erro, tratando-se de mesmo segmento comercial, a empresa cujo registro não se encontra regularizado deve se obstar ao uso da marca semelhante, cujo registro encontra-se vigente e sob proteção legal.

4. In casu, o envasamento de água de fonte desconhecida pela agravada e em recipiente de titularidade da agravante tende a confundir os consumidores, causando prejuízo à agravante por uso indevido de marca e por eventual acidente de consumo.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado.